Tribunal: TJPA
Processo: 0013248-13.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013248-13.2012.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO CHAGAS VIANA NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliada a primeira fase da dosimetria penal, vê-se pesar como desfavorável ao apelante as circunstâncias do delito, eis que praticado em via pública, em plena luz do dia e em local conhecido pela prática contumaz de delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual se mostra justa, proporcional e razoável o redimensionamento da reprimenda base para patamar acima do mínimo, qual seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Inteligência da Súmula n.º 23, deste E. TJ-PA. –
2)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE. À luz do Art. 42, da Lei n.º 11.343/06, a vultosa quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida em poder do apelante (93,10g de maconha), fracionados em 05 (cinco) tabletes, autoriza a modificação da fração para 1/3 (um terço) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. –
3)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – PROCEDÊNCIA. Imperiosa a readequação para o regime inicial aberto ante o
quantum
da pena imposta. Inteligência do Art. 33, §2º, c, do CP. –
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente inviabiliza a alteração, pois não preenchido o requisito subjetivo previsto no Art. 44, inc. III, do CP, além da vedação normativa expressa contida no Art. 44, da Lei n.º 11.343/06. –
5)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. –
6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TÃO SOMENTE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO, BEM COMO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA BASE DO APELANTE PARA
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, MODIFICAR A FRAÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 1/3 (UM TERÇO) E REDIMENSIONAR A PENA FINAL PARA
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA
, DECLARANDO-SE, AINDA, DE OFÍCIO, EM CASO DE NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
para tão somente alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como, de ofício, redimensionar a pena base do apelante para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, modificar a fração referente ao tráfico privilegiado para 1/3 (um terço) e redimensionar a pena final para 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, declarando-se, ainda, de ofício, em caso de não interposição de recurso pelo órgão ministerial, a extinção da punibilidade do recorrente em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos
termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 04/10/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FRANCISCO CHAGAS VIANA NETO (
ID/PJ-e n.º: 4270428
), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID/PJ-e n.º: 4270425
), que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 708 (setecentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Em razões recursais, o apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Em contrarrazões (
ID/PJ-e n.º: 4270429
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Em manifestação (
ID/PJ-e n.º: 4270432
), o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena-base imposta ao apelante para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena corporal e aplicação do Art. 44, do CP, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID/PJ-e n.º: 4270417
) que, no dia 01 de agosto de 2012, por volta das 17h00m, em via pública, mais precisamente na Rua Pedreirinha, bairro Guanabara , Município de Ananindeua-PA, o apelante foi preso em flagrante delito ao praticar o ato de trazer consigo 05 (cinco) tabletes, confeccionados em pedaços de plástico contendo erva seca prensada, pesando 93,10g (noventa e três gramas e dez miligramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente por “Maconha”.

Aduz que uma guarnição da polícia militar, em ronda ostensiva pelo bairro Guanabara, avistou o ora recorrente em atitude suspeita, e como a área é conhecida pela intensa prática de tráfico de drogas, policiais fizeram a abordagem do mesmo e encontraram a substância ilícita ora descria.

Ainda na exordial acusatória, consta que perante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria delitiva, tendo declarado que “destrincharia a droga para confecção de cigarros de maconha e os venderia por R$2,00 (dois reais), cada” [
SIC
].

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID/PJ-e n.º: 4270425
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1 –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CP, vê-se pesar desfavoravelmente ao apelante as circunstâncias do delito, haja vista que o mesmo tinha em seu poder substância entorpecente em via pública, em plena luz do dia, na companhia de um menor e encontrava-se em local cuja prática do delito de tráfico é contumaz, de modo que justifica-se a aplicação da pena base acima do mínimo legal, como estabelece a Súmula 23, deste E. TJ-PA.

Nessa perspectiva, é imperioso redimensionar, de ofício, a reprimenda para
quantum
pouco acima do mínimo legal, isto é,
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que se mostra mais adequado e proporcional à situação em comento.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda fase da dosimetria penal, não se observam circunstâncias agravantes e atenuantes, nada havendo que modificar no patamar intermediário da pena.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento, porém, de acordo com o que consta dos autos, presente a causa de diminuição prevista no Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Nesse particular, avaliando-se as circunstâncias previstas no Art. 42, da Lei n.º 11.343/06, vê-se que o acusado não faz jus à aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado, como pretende, tendo em vista a vultosa quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente que trazia consigo, qual seja, 93,10g (noventa e três gramas e dez miligramas) de “maconha”, fracionados em 05 (cinco) tabletes.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
ESCOLHA DA FRAÇÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi aplicada em 1/3 tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (9 porções de maconha pesando aproximadamente 20g), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.

2.

Esses mesmos elementos (quantidade e natureza da substância entorpecente) demonstram maior envolvimento da paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena e o óbice à substituição da pena, que não se mostra socialmente recomendada. Na hipótese, tendo em vista a pena aplicada, inferior a 4 anos, o regime semiaberto mostra-se suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte.

3.

Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 527763 SP 2019/0243852-0, Relator: Ministra JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019) (
Grifamos
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
FRAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.

2.
Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

3.
No caso, as instâncias de origem fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/3, com menção à quantidade de drogas apreendidas. Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e tendo em vista que não foi manifestamente desproporcional a fração de diminuição de pena aplicada, não há como ser modificado o patamar escolhido
.

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 658036 PR 2021/0102405-3, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) (
Grifamos
)

Com efeito, mostra-se mais justa e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), o que faço de ofício, redimensionando a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2 – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO
.

No que se refere ao pleito de fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, vê-se que merece provimento tal pleito, considerando-se o
quantum
definitivo da pena aplicado, nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º,
c
, do CP.

Todavia, acerca do pedido de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, vê-se inviável atender tal pleito, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos do Art. 44, inc. III, do CP, pois, presente circunstância judicial desfavorável na hipótese, além do que, há vedação normativa expressa para a realização de tal substituição, conforme se extrai do previsto no Art. 44, da Lei n.º 11.343/06
[3]
.

Nesse sentido,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NECESSIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – UTILIZAÇÃO EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, SOB PENA DE CARACTERIZAR BIS IN IDEM – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO REDUTORA NO MÁXIMO LEGAL (2/3) – INVIÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS DESABONADORAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DO ESTATUTO REPRESSIVO –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO IMPOSIÇÃO NORMATIVA
– ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PREJUDICADO – PLEITO CONCEDIDO NA SENTENÇA DE (1º) GRAU. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, NÃO CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E REDUZIDA A PENA DE MULTA.

[...]

5.
No delito de tráfico ilícito de drogas é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de expressa vedação legal, prevista no art. 44 da Lei 11.343/06.

6. Se o Julgador Monocrático, na Sentença de Primeiro (1º) Grau, concedeu a isenção das custas processuais, revela-se prejudicado o pedido que a pleiteava.

(TJ-MG – APR: 10433160219393001 Montes Claros, Relator: Rubens Gabirel Soares, Data de Julgamento: 03/11/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2020) (
Grifamos
)

3 – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

No caso de não haver recurso de acusação contra a presente decisão, tornar-se-á concreta e definitiva a pena cominada ao réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, operando-se a prescrição no lapso temporal de 08 (oito) anos, conforme disposição do Art. 109, inc. IV, e Art. 110, §1º, ambos do CP.

Assim, considerando que do último marco interruptivo da prescrição, isto é, publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria no dia 19/04/2013, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (oito anos), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do Art. 107, inc. IV, do CP.

Por todo o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para tão somente alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como, de ofício, redimensiono a pena base do apelante para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, modifico a fração referente ao tráfico privilegiado para 1/3 (um terço), e redimensiono sua pena final para 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, declarando-se, ainda, de ofício, em caso de não interposição de recurso pelo órgão ministerial, a extinção da punibilidade do recorrente em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[3]

Art. 44,
da Lei n.º 11.343/06. - Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos
.

Belém, 07/10/2021